Tribunal: STF
Processo: RE 341404
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Contribuição previdenciária sobre remuneração dos exercentes de
mandato eletivo. 3. Não equiparação do agente político a trabalhador
 (art. 195, II, com redação anterior à EC 20). 4. Cobrança da
contribuição após EC 20: impossibilidade de discussão de temas não
abordados no Tribunal de origem. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento